Tribunal: TJPA
Processo: 0000191-37.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000191-37.2014.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOCIVALDO DA SILVA FERNANDES, ANGELA ADREA PINTO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. APELO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 129, DO CPB – DE OFÍCIO, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA – PROVIMENTO. DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA RECURSO DO ÓRGÃO ACUSADOR CONTRA A PRESENTE DECISÃO, TORNANDO-SE DEFINITIVA A PENA COMINADA, DECLARA-SE DESDE JÁ EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS AGENTES EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE.

1.
Restou carente de provas para a condenação dos Apelados, no que diz respeito ao crime do art. 33 da lei nº 11.343/06, pois no caso em apreço, extraindo-se da interpretação dos elementos contidos nos autos e submetidos a acurado exame, verifica-se que não existe prova suficiente nos autos que indique a responsabilidade penal dos denunciados quanto à prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente;

2.
Não houve, no presente caso, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, o que leva à extinção da punibilidade dos apelados quando ao delito tipificado no artigo 129 do CPB;

3.
Não procede a manutenção da sentença absolutória quando o conjunto probante é bastante e hábil ao decreto condenatório, no sentido de que os apelados praticaram o delito de tortura. Desse modo, restou a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão para JOCIVALDO DA SILVA FERNANDES e ÂNGELA ANDREA PINTO DE ANDRADE, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, declarando-se, caso se verifique o trânsito em julgado da presente decisão para o Ministério Público, extinta a punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcialmente provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença quanto ao nacional Jocivaldo da Silva Fernandes e a sentença absolutória quanto a nacional Ângela Andrea Pinto Andrade, proferida pelo MMº Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Santarém.

Narra a exordial acusatória que, o adolescente Matheus Perdigão Guerra, foi agredido e torturado pelos denunciados, e para tanto contaram com a ajuda dos menores José Leandro Andrade, José Leanderson Andrade e José Leandre Andrade, todos filhos de Ângela Andrea Pinto de Andrade, ora ré.

A vítima Matheus Perdigão informa que trabalhava para Ângela e Jocivaldo como “aviãozinho”, ou seja, vendendo droga, sendo que em troca de seu serviço recebia porções de substância entorpecentes para o seu próprio consumo.

Porém, no dia 14 de novembro de 2013, a vítima foi agredida e torturada pelos denunciados e outros menores, pois lhe imputaram a prática de um furto na importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) da residência da Ângela, mesmo local que funcionava a venda de drogas.

O menor afirmou ainda que, em outubro de 2013, foi acusado pela mesma família de ter furtado um celular, sendo amarrado a uma árvore onde tinha um formigueiro e agredido com pedaços de madeira.

Transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença que condenou o apelado Jocivaldo da Silva Fernandes, como incurso nas sanções punitiva do artigo 129 do CPB, à pena de 03 meses de detenção, absolvendo-o das demais imputações constantes na denúncia, bem como absolveu a apelada Ângela Andrea Pinto Andrade, de todas as sanções penais constantes na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII do CPP.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas
razões recursais
, o Representante do Ministério Público postula a reforma da decisão
a quo
, para que seja o apelado Jocivaldo da Silva Fernandes condenado pelos crimes de tortura e tráfico de entorpecentes, mantendo a condenação pelo artigo 129, do CPB e Ângela Andrea Pinto de Andrade pela prática dos crimes de tortura e tráfico de entorpecentes, e artigo 129 do CPB.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, a defesa argumenta que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que os oras apelados sejam condenados pelo delito previsto no artigo 1º, I, alínea ‘a’, da Lei nº 9.455/97 (tortura).

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante ministerial, requer o provimento da apelação, para condenar os apelados pelos crimes de tortura e tráfico de entorpecentes, bem como o delito tipificado no artigo 129, do CPB em relação a apelada Ângela Andrade.

No presente caso, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime tipificado no artigo 129, do CPB aos apelados Jocivaldo da Silva Fernandes e Ângela Andrade, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

In casu
, depreende-se que o apelado Jocivaldo foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no artigo 129, do CPB.

Assim, diante do que dispõe o art. 109, inciso VI, do CPB, tem-se que o prazo prescricional, no caso em apreço, é de 03 (três) anos, devendo, porém, ser observada a regra do art. 115 do CPB, por tratar-se de réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime (Nascimento em 18/09/1995 – RG à ID 4882012, pág. 45), fazendo com o que o prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data do recebimento da denúncia, em 30/01/2014. Até a data da publicação da sentença condenatória, datada de 07/06/2017, transcorreu prazo superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Quanto a apelada Ângela Andrade, verifico que entre o recebimento da denúncia (30/01/2014), e o julgamento do presente apelo já se passaram mais de 08 anos, do que se infere a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena em abstrato, tendo em vista que a sentença absolutória não constitui marco interruptivo da prescrição.

Insta salientar que não houve, no presente caso, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, o que leva à extinção da punibilidade dos apelados quando ao delito tipificado no artigo 129 do CPB.

Aduz também o Ministério Público, que os acusados infringiram o disposto no artigo 33, da Lei 11.343/06, visto que restou demonstrado na instrução do processo provas suficientes para uma condenação.

Em análise dos argumentos colacionados em todas as etapas processuais, somado com o atual agravamento do excessos e arbitrariedades cometidos em algumas situações flagranciais, verifico que restou carente de provas para a condenação dos Apelados, no que diz respeito ao crime do art. 33 da lei nº 11.343/06, pois no caso em apreço, extraindo-se da interpretação dos elementos contidos nos autos e submetidos a acurado exame, verifica-se que não existe prova suficiente que indique a responsabilidade penal dos denunciados quanto à prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Digo isto porque durante a persecução criminal, tanto na fase policial, quanto na instrução, não houve prova suficiente e consistente para uma condenação quanto ao delito que ora se analisa, uma vez que não foi apreendido qualquer substância entorpecente em poder dos mesmos, havendo apenas relatos de testemunhas informando que os apelados viveriam de comercio ilícito de entorpecentes, o que se mostra frágil para uma condenação.

Como é sabido, no processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, conforme regra insculpida no art. 156 do Código de Processo Penal. Assim, não é o réu quem tem o ônus de fazer prova defensiva apta a exculpar-se; à acusação é que incumbe demonstrar a sua culpa diante da presunção de inocência, garantida constitucionalmente.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que os recorridos estavam traficando entorpecentes.

Nesse sentido:

PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua
absolvição
é medida que se impõe. (...). 3. Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 1340264, 00042711020108070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021.

Diante disso, resta incontestável que a absolvição dos ora apelados pelo delito de tráfico de entorpecentes é medida que se impõe.

Analisando detidamente os autos, no que tange a tese de condenação pelo delito de tortura, previsto no art. 1º, I, alínea ‘a’, da Lei nº 9.455/97, verifica-se que restou configurado nos autos que os apelados efetivamente praticaram o respectivo delito de tortura, tendo os primeiros fatos (imputação ao furto do celular) praticados por Ângela e José Leanderson (menor à época), tendo Jocivaldo participado do segundo acontecimento, já que o objetivo dos apelados sempre foi extrair da vítima a confissão de que o mesmo teria furtado um aparelho celular e, posteriormente, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme demonstrado a seguir.

A vítima informa ter sido agredida por duas vezes. Na primeira ocasião fora em razão de suposto furto de um celular, momento em que fora puxado por José Leanderson, filho da apelada Ângela, para dentro de um terreno, jogado no chão, recebendo murros e na sequência amarrado em cima de um formigueiro. Nesse dia o réu Jocivaldo não chegou a lhe agredir. Na segunda vez foi em razão da imputação de furto de R$ 400,00, o qual estava passando na rua quando fora abordado por Jose Leanderson dizendo ao depoente para ir à casa dele. Chegando lá fora jogado no chão, amarrado com fio elétrico (cabo de telefone), quando o Jocivaldo pegou um pedaço de madeira e dizendo que iria matar o declarante, deferiu-lhe um golpe em seu ombro. Na mesma ocasião Leanderson dizia que iria torar seu dedo com uma faca na mão sendo que tal artefato pedido pelo Jocivaldo que dizia: ‘
deixa eu matar esse filho da puta’
. Na mesma ocasião, a nacional Ângela, que estava presente no momento da agressão, perguntava sobre o dinheiro e ameaçava a vítima nos seguintes termos:
“Que a Ângela tornou a perguntar dos R$400,00, ai eu falei que não fui eu, ai falou assim, nós vamos te dar um fim, tu vai ver só, nós vamos te matar, tu vai ver só. (...) Ai pra não morrer eu assumi que foi eu que tinha pegado os R$400,00 (...) Ai eles falaram assim pra mim: eu vou te soltar, mas traz esse dinheiro aqui pra mim, que nós vamos lá naquela boca buscar o dinheiro (...) eu cheguei lá em casa ensanguentado, comecei a vomitar sangue, ai eu chego na porta lá pra entrar, ai pego eu desmaio lá. (...) meu pulmão tava cheio de sangue batido, porque me deram muita porrada lá (...)”.
(fls. 40).

A testemunha Gelciane Melo visualizou a vítima sendo arrastada para o interior da casa da requerida Ângela e na sequência ouviu os gritos da vítima. Teve conhecimento que em outra ocasião a vítima havia sido agredida e amarrada em cima de um formigueiro (fl. 40).

A testemunha Marcos Ival Soares Melo, (fls. 48):
“(...) O que eu escutei foi grito, grito dele, era uma gritaria dentro da casa (...) nessa hora ele veio saindo pelo lado da casa caindo. E eu falei assim: menino, pega tuas coisas e vai te embora.”

O tipo penal em questão não tem como elemento normativo a intensidade do sofrimento causado à vítima, bastando que a conduta tenha sido praticada com finalidade de obter informação, declaração ou confissão desta e que tenha a conduta causado sofrimento físico ou mental, independentemente da gravidade ou intensidade deste, o que restou devidamente comprovado nos autos, notadamente pelo depoimento prestado em Juízo pela vítima, testemunhas, bem como no Exame de Corpo de Delito (ID. 4882012 – Pág. 50), o qual atestou a ofensa a integridade física da vítima, vez que esta tinha lesões de equimoses irregulares vermelhas nas seguintes regiões: oral, escapular direita infraescapular direita e esquerda e vertebral; lesões de equimoses irregulares arroxeadas no terço médio posterior do antebraço direito e terço proximal posterior da perna direita; lesão de escoriação irregular no terço proximal posterior do antebraço direito.

Não há como ser mantida a absolvição da nacional Ângela, pois, como já demonstrado, a mesma, apesar de não ter agredido a vítima, estava presente no momento das agressões e se omitiu, não buscando em momento algum impedir que as mesmas ocorressem.

Trago à colação o tipo penal violado,
verbis
:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

Nesse parâmetro, vejo que as provas produzidas na instrução criminal não dão ensejo para manutenção da sentença absolutória quanto ao delito previsto no art. 1º, I, alínea ‘a’, da Lei nº 9.455/97.

DO CRIME DE TORTURA. JOCIVALDO DA SILVA FERNANDES.

No caso em apreço, a pena máxima do presente delito é de 08 anos, que prescreve em 12 anos, entretanto, devendo, porém, ser observada a regra do art. 115 do CPB, por tratar-se de réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime (Nascimento em 18/09/1995 – RG à ID 4882012, pág. 45), fazendo com o que o prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para 06 (seis) anos, do que se infere a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena em abstrato, tendo em vista que a sentença absolutória não constitui marco interruptivo da prescrição.

DO CRIME DE TORTURA. ÂNGELA ANDREA PINTO DE ANDRADE.

Passo à dosimetria da pena:

A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos entendo que o comportamento da acusada excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusada, tendo em vista que o crime ocorreu na presença dos filhos;

Os antecedentes, apesar da acusada colecionar crimes, não foi anteriormente condenada por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos;

As condutas sociais e personalidade, não consta nos autos prova da prática pela ré de conduta extrapenal que venha a lhe desabonar o comportamento social, assim como, não há como aferir a conduta social da ré, notadamente ante a ausência de laudo psicossocial. Nada a valorar;

Os motivos do crime, comuns a crimes da mesma natureza. Nada a valorar;

As circunstâncias do crime e as consequências do crime não ultrapassa o determinado pelo tipo penal, razão pela qual valoro como neutro;

O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atento as circunstâncias do crime apurado, considero como suficiente e proporcional a fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento de pena, mantenho a pena provisória antes declinada.

Verifico que entre o recebimento da denúncia (30/01/2014), e o julgamento do presente apelo já se passaram mais de 08 anos, do que se infere a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena em abstrato, tendo em vista que a sentença absolutória não constitui marco interruptivo da prescrição.

Posto isto,
CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para de oficio extinguir a punibilidade dos apelados quando ao delito tipificado no artigo 129 do CPB; manter a absolvição quanto ao delito de tráfico de entorpecentes e para condenar os apelados
JOCIVALDO DA SILVA FERNANDES
, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e
ÂNGELA ANDREA PINTO DE ANDRADE,
à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão quanto ao crime de tortura,
declarando-se, caso se verifique o trânsito em julgado da presente decisão para o Ministério Público, extinta a punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022